Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-13.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000501-13.2018.8.07.0014 RECORRENTE: RENATO DO VALE MARIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. 1. As disposições legais constantes do art. 226 do CPP, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, cuja inobservância não enseja nulidade. Precedentes do STJ. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas têm importante valor probatório, sobretudo quando amparadas no conjunto probatório firme, coeso e harmônico. 3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, sustentando nulidade decorrente do não preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento fotográfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 18 DO CPP. NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. NULIDADE NÃO IDENTIFICADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão judicial que arquiva o inquérito policial não faz coisa julgada e é regida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que poderá ser revista se houver notícias de novas provas, nos termos do art. 18 do CPP. Este dispositivo legal não se confunde com a Súmula n. 524 do STF, a qual se refere ao oferecimento da denúncia e requer a efetiva existência de novas provas que possibilitem a aferição de justa causa do processo-crime para o recebimento da inicial. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que a reabertura das investigações foi possibilitada a partir de notícia anônima que informava a localização do ora corréu do agravante, circunstância que serviu de impulso para novas diligências investigativas e não para o oferecimento da denúncia. 3. As diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico, dispostas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, cuja inobservância não acarreta, por si só, a declaração de sua nulidade. 4. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 5. In casu, as instâncias de origem pronunciaram o ora agravante por entender haver elementos probatórios suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - notadamente pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitória e judicial. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/9/2020). (g.n) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010